Tribunal: TJMT
Processo: 1019715-33.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019715-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA SAUVESUK - CPF: 569.951.051-68 (AGRAVANTE), Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — BLOQUEIO BACEN JUD — CONTA POUPANÇA — QUARENTA (40) SÁLÁRIOS MÍNIMOS — IMPENHORABILIDADE — ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO.

Impenhorável é a quantia depositada em conta poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos, nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Cláudia Regina Sauvesuk
contra a decisão que, em
ação de execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
,
indeferiu o pedido de desbloqueio de
valores via Bacen Jud
.

Assegura que ilegal é a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos, razão pela qual “
manifestou nos autos suscitando impenhorabilidade do valor bloqueado
”. Todavia, o juízo manteve o bloqueio com fundamento “
de que as movimentações da conta bancária poupança, lhes retira o caráter de ‘reserva’ do valor poupado
”.

Assevera que, “
não goza de boa condição financeira, não possui outros bens e tudo que poupou durante sua vida toda e mantinha regularmente depositado em caderneta de poupança foi alvo de bloqueio judicial
.”.

Requer a liberação de todo o valor bloqueado em sua conta poupança.

Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 58943482).

Não há contrarrazões (Id. 67928975).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Inicialmente, o documento de fl. 51, demonstra que a conta bancária que foi alvo de bloqueio judicial se refere à conta poupança.

Feita esta primeira análise, mister verificar qual o objetivo da executada com a referida conta bancária.

Ao observar a movimentação da conta bancária, constata-se que a executada realiza diversas operações bancárias, como por exemplo, vários pagamentos, depósitos e compras a débito, tudo de forma cotidiana e corriqueiramente.

Diante desse contexto fático, conclui-se que a executada tratou a referida conta poupança como uma verdadeira conta corrente, desnaturando a característica primordial, qual seja, mantes reserva de capital com adição de juros.

Assim, a utilização contínua de conta poupança, demonstrado com várias movimentações corriqueiras, descaracteriza a sua natureza, não havendo que se falar, portanto, em impenhorabilidade do valor abaixo do limite de 40 (quarenta) salários e aplicações do artigo 833, X, do CPC.

[...]

Assim, como se pode observar, não há elementos jurídicos, seja de direito material ou processual que evidencie, nesse momento, os fundamentos suficientes para o deferimento do pedido da parte executada.

Diante do exposto, indefiro o pedido de fls. 47/48, e determino a intimação da parte exequente para se manifestar acerca da penhora de valores nas contas da executada, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. (Id. 57868969, fls. 2/4)

Ação de execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso

contra
Claudia Regina Sauvesuk
,
decorrente do não pagamento de multa ambiental
, no montante de R$ 22.799,11: vinte e dois mil setecentos e noventa e nove reais e onze centavos (
certidão de dívida ativa nº 20148734, Id. 57868965, fls. 3/4)
,
em que a inicial foi protocolada no dia 11 de agosto de 2014
(Id.
57868965, fls. 1
)
e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 2 de setembro do mesmo ano (Id.
57868965, fls. 6
).

Em 18 de fevereiro de 2019, manifestou-se o agravado:

[...] Verifica-se que o(a) executado(a) Claudia Regina Sauvesuk (CPF: 569.951.051-68) foi devidamente citado(a) por Oficial de Justiça, conforme fl. 39 e deixou de transcorrer “in albis” o prazo para efetuar o pagamento devido, motivo pelo qual requer a penhora “online” sobre o dinheiro encontrado nas contas e/ou aplicações financeiras até o limite do crédito tributário, através do encaminhamento de oficio ao Bacenjud no valor atualizado de R$ 40.990,18 (quarenta mil novecentos e noventa reais e dezoito centavos). [...]. (Id. 57868972, fls. 84)

Em decorrência, na data de 18 de fevereiro de 2020, o Juízo decidiu que:

[...] Considerando que a parte executada foi citada para efetuar o pagamento e não o fez no prazo legal e tendo em vista que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC/2015:

1)

Defiro o pedido de penhora online, nos termos do artigo 854, do CPC/2015 e determino que se efetive-se o bloqueio de contas da parte devedora através do sistema Bacenjud, no montante indicado nos autos.

2)

Junte-se aos autos cópia da operação e aguarde-se em Gabinete resposta das instituições financeiras.

3)

Se exitoso o bloqueio de importância, não sendo ínfima (hipótese em que devera ser logo liberada), determino seja transferida imediatamente para conta Depósitos Judiciais do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora (art. 515 da CGNC). [...]. (Id. 57868972, fls. 88).

Na hipótese, cuida-se de bloqueio de valores depositados em conta poupança inferior ao limite de quarenta (40) salários mínimos.

Não é a opção da aplicação que caracteriza a imprescindibilidade da verba disponível.
O limite de até quarenta (40) salários mínimos é o que determina a condição de impenhorabilidade, pelo que não basta presumir má-fé, abuso ou fraude por parte do executado, é necessário comprovar.

Assim, “
exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do salário ou vencimento seguinte, a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável
” (STJ, Terceira Turma, RMS 52238/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2017).

[...] 2. Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "
é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.
" (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. [...].
(STJ, Segunda Turma,
RESp nº 1.666.893 PR,
relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017) [sem negrito no original].

[...] 2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649).
Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento
(inciso X do art. 649).

3. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, Segunda Seção,
RESp nº 1.230.060 PR,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de agosto de 2014) [sem negrito no original]

Daí decorrente, não se mostra admissível, a manutenção de bloqueio no valor total de R$ 17.191,09: dezessete mil cento e noventa e um reais e nove centavos, ao fundamento de que “
a utilização contínua de conta poupança, demonstrado com várias movimentações corriqueiras, descaracteriza a sua natureza
” (decisão agravada, Id. 57868969, fls. 2).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o desbloqueio do valor penhorado na conta poupança em nome de
Cláudia Regina Sauvesuk
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021